Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001633-51.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDRÉ LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de André Luis Mendes da Silva Sampaio, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 4-11-2019, foi preso, em flagrante delito, pelo crime tipificado no art. 33, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico interestadual); 2) o decreto de prisão é desprovido de fundamentação válida, pois “a autoridade coatora arvorou-se na garantia da ordem pública, tendo em conta que a gravidade do tráfico ilícito de entorpecentes apenas afirmou sobre a gravidade do crime e na expressiva quantidade de entorpecente apreendida” (sic); 3) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 4) não reagiu à prisão e colaborou na fase extrajudicial, além de ter residência fixa e ser pessoas idônea; 5) podem ser aplicadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP (Id. 32721991).
É o relatório.
Decido.
Consta nos autos que, após denúncia anônima, em 4-11-2019, o paciente foi preso, em flagrante delito, na rodoviária de Cuiabá, transportando 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, que totalizam 24,460kg (vinte e quatro quilos e quatrocentos e sessenta gramas).
Na abordagem, os policiais encontraram com ele uma passagem de ônibus da Viação Ouro e Prata, para aquele dia, do itinerário Dourados-MS – Cuiabá-MT.
No que se refere à prisão preventiva, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta que, no caso, está exteriorizada na expressiva quantidade de drogas – mais de 24 kg de maconha.
No ponto, a decisão destaca:
[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere do Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, do laudo de constatação preliminar e dos depoimentos dos policiais militares.
Ressai dos autos que a guarnição da VTR 5619, foi acionada pelo CIOSP, pois segundo denuncias anônimas, um indivíduo portando uma mala azul, estaria em atitudes suspeitas na Rodoviária de Cuiabá. Desse modo, consta que a guarnição se deslocou até a Rodoviária e no momento em que avistaram o suspeito, perceberam que o mesmo demonstrou nervosismo, assim realizaram a busca pessoal e buscas na mala, oportunidade em que localizaram 29 tabletes de substância análoga a “MACONHA” – 24,460KG.
Além disso, os policiais informaram que encontraram uma passagem do dia 01/11/2019, saindo de Canarana-MT com destino a Dourados-MS e outra passagem de Dourados-MS, com destino a Cuiabá-MT, do dia 04/11/2019.
Como se vê, diante da quantidade expressiva de entorpecente apreendido, resta evidenciado que o mesmo era destinado ao comércio.
Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de drogas, fato que, por si só, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (Id. 32721995).
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
No mesmo sentido, colha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...] Os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados, mormente quando ressaltam a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida - 24kg (vinte e quatro quilos) de maconha -, o que justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. [...] (STJ, HC 528.042/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).
Nesse contexto, não se pode falar em carência de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
De mais a mais, predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam (STF, HC 154394).
Por fim, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. [...] (STJ, HC 487.142/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).
Posto isto, indefiro a liminar.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão das questões trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.